Tribunal: TJES
Processo: 5003199-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003199-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO FURTADO ZEFERINO

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIAS DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. BLOQUEIO DECLARADO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Leonardo Furtado Zeferino contra decisão interlocutória do Juízo da Vara Única de Santa Teresa que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo Serviço Social Educacional Beneficente - SESEBE, rejeitou a alegação de impenhorabilidade e manteve o bloqueio de R$ 5.233,49 (cinco mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos). O agravante alega que a quantia bloqueada possui natureza alimentar e é destinada ao sustento próprio e de sua família, sendo, portanto, impenhorável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se a quantia bloqueada na conta bancária do agravante é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, inciso X, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis os valores mantidos em caderneta de poupança, conta bancária, fundos de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo as exceções previstas no § 2º do referido artigo, como as dívidas de natureza alimentar.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade abrange não apenas depósitos em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento e papel-moeda, respeitado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Precedentes: AgInt no AREsp 2.335.752/RS; AgInt nos EDcl no REsp 1.910.772/DF; REsp 2.062.497/SP.

Presume-se a boa-fé na manutenção dos valores até o referido limite, cabendo ao credor comprovar má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.

No caso concreto, o valor bloqueado (R$ 5.233,49) é significativamente inferior ao limite legal de 40 salários mínimos, configurando a impenhorabilidade da quantia conforme a regra do art. 833, X, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os valores depositados em conta bancária, até o limite de 40 salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015.

Cabe ao credor demonstrar má-fé, abuso de direito ou fraude para afastar a presunção de boa-fé e excepcionar a regra da impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, X e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.335.752/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12/9/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.910.772/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/6/2022; STJ, REsp nº 2.062.497/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 3/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003199-09.2024.8.08.0000

AGTE: LEONARDO FURTADO ZEFERINO

AGDO: SERVICO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE - SESEBE

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por
LEONARDO FURTADO ZEFERINO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa, por meio da qual, nos autos da
execução de título extrajudicial
proposta por
SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE - SESEBE
, rejeitou a arguição de impenhorabilidade da quantia bloqueada de R$ 5.233,49 (cinco mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos).

O agravante sustenta que
“a impenhorabilidade do salário é medida que preserva o patrimônio mínimo do devedor e tutela a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que seu escopo precípuo é propiciar uma vida digna, com os recursos financeiros essenciais para sobrevivência do devedor e da sua família”
.

Acrescenta que
“as quantias são utilizadas para suprimento das necessidades mais básicas do Agravante, visto que possuem caráter alimentar, e é cristalino que ele sobrevive com os seus proventos de salário”
.

Assim, postula, inclusive mediante antecipação dos efeitos da tutela recursal, a reforma do
decisum
impugnado, para que seja desbloqueado o
quantum
constrito.

Pois bem.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 833, inciso X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.
In verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º
.
[...]

Destaco que o STJ reverbera entendimento no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança,
conta corrente
, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 833, X, DO CPC/2015. PRECEDENTES.
1. A teor do disposto no art. 649, X, do CPC/1973 (equivalente ao art. 833, X, do CPC/2015), é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.335.752/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023). [não existe grifo no original]

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. ART. 833, X, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que ‘é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda’
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).
2. ‘A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude.’
(AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 1/7/2022). [não existe grifo no original]

Ademais,
“a
impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque ‘a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova’ (Tema repetitivo n. 243/STJ)”
.
(REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023).

No caso em tela, considerando que a quantia alcançada por ferramenta eletrônica (Sisbajud) foi no montante de R$ 5.233,49 (cinco mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme se observa à fl. 289v (autos de origem), considero que o provimento do recurso é medida impositiva, posto que, como visto, são impenhoráveis os valores na conta do agravante até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para determinar o desbloqueio do montante constrito, no importe de
R$ 5.233,49 (cinco mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)